Tribunal: STF
Processo: MS 38538
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Nucci em face de atos emanados dos eminentes Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e André Mendonça, no qual aponta decisões exaradas no MS 38.518; no MS 36.736 e no MS 36.424.



    O Impetrante apresenta petição inicial, formada por conteúdo confuso, não sendo possível inferir o mínimo de elementos necessários à compreensão da controvérsia posta, limitando-se a veicular frases desconexas e a transcrever trechos das decisões, acima referidas, nos MS 36.424 e MS 36.736, ambos de relatoria do Min. André Mendonça e MS 38.518, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, bem como de seus andamentos processuais. 



    Ao final, formula os seguintes pedidos sem respaldo jurídico (eDOC 1, p. 35-36): 



    “A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA: A respeitosa decisão é nula desde o início, porque a decisão é monocrática, porque existem provas documentais. “Certifique-se o transito em julgado deste mandamus”. A respeitosa decisão fere o princípio DA VERDADE REAL, QUE ESTÁ INTERNO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; 



    B) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJAM ANULADOS OS DOIS RESPEITOSOS DESPACHOS ACIMA, DO DOUTOR RELATOR, PORQUE AS DUAS CERTIDÕES SÃO FALSAS, CONFORME O QUE ESTA SUPRA; 



    C) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF, DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES;



    D) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTÁ NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS; 



    E) NOMEIO COMO ADVOGADOS OS DOUTORES CELSO DE MELLO E O DOUTOR JOAQUIM BARBOSA, PORQUE ERAM DO MINISTERIO PUBLICO; 



    F) O DOUTOR RICARDO DISSE: ”SE NÃO FOR DE MINHA BANCA NÃO PASSA” ;



    G) O DOUTOR RICARDO DISSE: “NÃO VOU PESTANEJAR TENHO CARTAS NA MANGA DESDE DA ÉPOCA DOS ANOS 70”; 



    H) O DOUTOR RICARDO TEM QUE INDENIZAR O BRASIL, DESDE OS ANOS 70 AS SUAS DECISÕES SÃO NULAS; 



    I) NAS ÉPOCAS ANTIGAS, ENTROU DESEMBARGADOR SEM CERTIFICADO DO CURSO DE DIREITO;



    J) CONTINUAR OS PROCESSOS NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDÊNCIA EM TUDO, JULGAR FAVORÁVEL ÀS PARTES, DAR PROVIMENTO; 



    K) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE; 



    L) REQUER A ABERTURA DE Impeachment DE MINISTRO DO STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO;



    M) INSTAURAR INQUÉRITO NA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA”.



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, entendo que não há prevenção entre o presente writ e os mencionados mandados de segurança. 



    Neste ponto, ressalto que a distribuição do presente feito observou o disposto no art. 69, § 2º, do RISTF, que assim dispõe: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...). 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RIS/TF, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. Ademais, a decisão monocrática que não conheceu o recurso ordinário, publicada 10.10.20119, teve a aptidão de prorrogar a competência do Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do RIS/TF, bem como, nos termos do art. 72, do referido regimento interno, “o prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental”. (RHC 176.357-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 



    “(...) 3. Pedido de redistribuição do feito por prevenção (art. 77-D). Impossibilidade. O Ministro ao qual foi distribuído o feito originário negou seguimento por identificar supressão de instância. Tal situação não caracteriza prevenção, nos termos do Regimento desta Corte (art. 69, §2º). 4. Agravo regimental desprovido” (HC 173.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    De plano, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis. Nesse sentido: MS 37.891, de minha relatoria, DJe 03.11.2021. 



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito do Impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.759, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22.03.2021; MS 37.711, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2021; MS 37.576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021 e MS 37.300, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.09.2020. 



    Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice processual, o presente mandado de segurança não mereceria, ainda assim, ser conhecido, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte cristalizou-se no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional proferida por ministro, turma ou Pleno do STF. Precedentes” (MS 33.806-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2016).



    Impende ressaltar, no ponto, que é incabível mandado de segurança contra ato judicial, inclusive aqueles proferidos pelos seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. A revisão de tais decisões, quando for o caso, só será possível por meio de ação rescisória. 



    O presente mandado de segurança é, portanto, incabível. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.1999). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.”(MS 26.768-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA OU DE PLENÁRIO DO STF. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 21-B, § 2º, do RISTF. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MS 37.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 31.05.2021). 



    Não bastasse, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5°, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.067-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 19.10.2021). 



    Registro que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em consequência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 27.216-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 18.09.2008).



    Ante o exposto, considerando a inépcia da inicial e a inadequação do presente mandado de segurança impetrado contra atos jurisdicionais praticados por Ministros do STF e já transitados em julgado, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente